Tribunal: TJPA
Processo: 0803107-23.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803107-23.2021.8.14.0000
PACIENTE: ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0803107-23.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: CAMETÁ/PA

PACIENTE: ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ

IMPETRANTE: ADVOGADO VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR (OAB/PA Nº 11.505)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, DO CÓDIGO PENAL (FEMINICÍDIO QUALIFICADO). NULIDADE PROCESSUAL PELO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA DA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.

EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Não há que se falar em nulidade processual, quando,
à luz da razoabilidade e da utilidade prática da colheita do elemento de prova, o julgador apresenta justificativas idôneas, forte em critérios de persuasão racional, para o indeferimento do pedido de condução coercitiva de testemunha da defesa, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal.

2.
É incabível o acolhimento da alegação de excesso de
prazo para a conclusão da instrução processual, porquanto o Juízo tido coator vem adotando todas as providências necessárias para o seu regular andamento, inexistindo serôdia injustificada, mormente quando considerado que, ao lado do paciente não ter sido ouvido na audiência do dia 14/04/2021, em face da defesa técnica ter se manifestado pela necessidade de se aguardar a juntada da
diligência de quebra de sigilo bancário,
a audiência de continuação se encontra designada, oportunidade em que será realizado o último ato faltante, vale dizer, interrogatório do paciente.

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado
Venino Tourão Pantoja Júnior,
em benefício de
Rosivaldo de Jesus Pinheiro da Cruz,
denunciado e preso preventivo, nos autos do processo nº 0004543-48.2020.8.14.0012,
pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I, III, IV e VI c/c § 2º-A, do Código Penal (Feminicídio Qualificado), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA.

Em sua impetração, após discorrer acerca do trâmite processual dos autos originários, sustenta a defesa técnica, em apertada síntese, que:

a) em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 14/04/2021, o Juízo
a quo
indeferiu, sem apresentar fundamentos idôneos para tanto, o pedido de condução coercitiva da testemunha E.S.S., arrolada tempestivamente na defesa preliminar do paciente;

b) há excesso de prazo para o término da instrução processual, destacando que o interrogatório do paciente não pôde ser realizado na audiência do dia 14/04/2021, sem culpa da defesa, uma vez que o Ministério Público não providenciou, conforme havia sido determinado pelo Juízo
a quo
, a juntada dos documentos referentes a quebra do sigilo bancário do executor Josias Machado dos Santos.

Com base nesses argumentos, postula:

“(...)
a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade processual aventada neste writ para que o feito retorne seu prosseguimento dentro da marcha processual regular para fins de determinar ao juízo a quo que proceda a oitiva da testemunha ENIELEN SILVA DE SOUZA, arrolada tempestivamente na defesa preliminar do paciente, e que se proceda a condução coercitiva da mesma com a deprecação do ato para a Comarca de Abaetetuba-PA diante do entendimento de cerceamento de defesa da decisão a quo que indeferiu imotivadamente sua oitiva, bem como também seja concedida a liberdade provisória do paciente considerando a presença do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual que se da sem culpa da defesa
(...) a concessão liminar da ordem em favor de ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ, e, afinal, julgamento favorável ao presente writ, tornando-a definitiva, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA com a expedição do competente ALVARA DE SOLTURA.”
(destaquei).

Acostou documentação.

O
writ
foi distribuído originalmente à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que determinou sua redistribuição a este gabinete, por força da prevenção gerada pelo julgamento do
habeas corpus
nº
0800835-56.2021.8.14.0000,
oriundo de idêntica ação penal
(nº 0004543-48.2020.8.14.0012).

Após acatar a prevenção indicada, indeferi a tutela de urgência, requisitei informações da autoridade inquinada coatora e determinei o envio dos autos ao parecer do
custos legis.

Por último, com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 4.954.121), a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
opinou pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, o cerne da presente impetração consiste em verificar se há ilegalidade na decisão do Juízo tido coator que indeferiu o pedido de condução coercitiva para a realização da oitiva da testemunha de defesa E.S.S., bem como, se existe excesso de prazo para o término da instrução processual, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente.

Em que pese toda a argumentação apresentada pela defesa técnica, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida.

Por primeiro, versando acerca da possibilidade de indeferimento fundamentado da produção de provas, leciona
Renato Brasileiro de Lima
(Código de Processo Penal Comentado. 3. ed. rev. e atual. – Salvador: Juspodivm, 2018, p.1136/1137):

“O direito à prova qualifica-se como prerrogativa jurídica de índole constitucional, intimamente vinculado ao direito do interessado de exigir, por parte do Estado, a estrita observância da fórmula inerente ao devido processo legal. Daí por que juízes e Tribunais devem assegurar às partes o exercício pleno do direito de ação e de defesa, que compreende, dentre outros poderes processuais, a faculdade de produzir e de requerer a produção de provas. Isso,
todavia, não significa dizer que tal direito possa ser exercido de maneira abusiva e desleal, sendo plenamente possível que a produção de determinada prova seja recusada, mediante decisão judicial fundamentada, se e quando ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias
. (...)
Com base no livre convencimento motivado, incumbe ao juiz indeferir fundamentadamente a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórios para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de acusação ou defesa. Esse poder de polícia exercido pelo magistrado durante todo o curso do procedimento visa evitar a adoção de práticas desleais e abusivas que possam causar um indevido retardamento da prestação jurisdicional. Funciona, pois, como corolário lógico do princípio do impulso oficial, cabendo ao juiz velar pela observância da marcha procedimental (CPP, art. 251), em fiel observância à garantia da razoável duração do processo. (...)
Neste caso,
para que seja reconhecido o cerceamento da acusação ou da defesa, recai sobre a parte prejudicada o ônus de comprovar a imprescindibilidade da prova cuja produção foi indeferida pelo magistrado
.”
(destaquei).

Na mesma toada,
Rogério Sanches Cunha
e
Ronaldo Batista Pinto
(Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos – Salvador: Juspodivm, 2017, p.1084/1085), ensinam:

“[c]onforme já destacado, o rito procedimental prevê a hiperconcetração dos atos probatórios em uma audiência uma,
cabendo ao juiz indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Trata-se de atividade corriqueira do juiz na presidência do processo e corolário lógico de seu regular andamento, porquanto o Magistrado deve velar pela observância do princípio do impulso oficial, para que o processo siga sua marcha, conduzindo-o fase a fase, privilegiando, inclusive, a rapidez na solução da lide.
” (grifei).

Destarte, o indeferimento
justificado
da inquirição de testemunha, longe de implicar cerceamento de defesa, apresenta-se como medida em perfeita consonância com as funções do magistrado no processo penal, sendo coerente com o princípio da razoável duração do processo.

Adentro no exame do caso concreto, reproduzindo, para melhor compreensão da controvérsia, segmento do ato dito coator:

“Cotejando os autos, verifico certidão do Sr. Oficial de Justiça da Comarca de Abaetetuba dando conta da intimação da testemunha arrolada pela defesa ENIELEN SILVA DE SOUZA.

A defesa informou que insiste na oitiva da testemunha e requereu a condução coercitiva com a deprecação do ato para a comarca de Abaetetuba.

O
juízo indefere o pedido em relação da oitiva da testemunha ENIELEN SILVA DE SOUZA por considerar que sua oitiva em nada acrescentara a elucidação do fato, objeto deste processo, tendo em vista que se trata de pessoa supostamente vítima de violência sexual por parte do acusado em outra ocasião e cujos os documentos relacionados ao ocorrido no longínquo ano de 2012 que já se encontram juntados aos autos pela própria defesa,
conforme fls. 71, anote-se em sua integralidade, conforme fls 71 a 84, volume I.
Registro ainda que a própria testemunha se negou a assinar a intimação conforme certidão do Oficial de Justiça, justamente informando ‘não saber do que se trata’, o que confirma os fundamentos do presente indeferimento de sua oitiva e condução coercitiva, mormente porque não guarda relação com os fatos, o que evidencia se tratar, com a devida vênia de diligencia inútil e protelatória.

A Defesa registra seus protestos nos seguintes termos: ‘Meritíssimo juiz, data vênia para fins de pré-questionamento, entende de forma diversa considerando que a referida testemunha, foi arrolada tempestivamente, de acordo com o art. 396-A do CPP e assim inexiste nesse comando legal A OBRIGATORIEDADE DE CIRCUNSTANCIAR O CABIMENTO DAS TESTEMUNHAS. NESTE SENTIDO: STJ, HC 819, 394 CE. De outra banda, entende ainda com relação, ao prejuízo, este esta configurado considerando que a referida testemunha, apesar de ter declarado na referida certidão do meirinho de não saber do que se tratava, em audiência, após lida a denúncia, teria conhecimento integral dos fatos e assim prestar seu depoimento. Quanto a necessidade da referida prova, apesar de constar nos autos seu depoimento, este se refere ao crime que sofreu em 2012 e a defesa necessita que forneça informações que venham a contribuir com o perfil comportamental do co- réu JOZIAS para corroborar com a tese defensiva de negativa de autoria do acusado e consumasse no cometimento de crimes sexuais pelo co-réu. São os termos.’

(...)

DELIBERAÇÃO:

1-
INDEFIRO o pedido da defesa quanto a condução coercitiva da testemunha ENIELEN
nos termos da fundamentação acima;” (grifei).

Como se vê do trecho acima transcrito, no caso, o Juízo processante -
com base no sistema da persuasão racional do julgador (convencimento motivado) - e
xpôs adequadamente os motivos que o levaram a indeferir o pedido de condução coercitiva para a realização da oitiva da testemunha
E.S.S.

De fato, ao lado da testemunha sequer ter presenciado os fatos sob julgamento, trata-se de uma suposta vítima de crime contra a dignidade sexual praticado, em tese, pelo executor Josias Machado dos Santos vários anos atrás (2012), já tendo sido, inclusive, acostado aos autos o seu depoimento acerca do mencionado ilícito.

Reforçando ainda mais o total desconhecimento dos fatos sob julgamento (feminicídio qualificado) por parte da citada testemunha, registro que, além de não ter comparecido às duas audiências de instrução e julgamento realizadas até o momento (27/01/2021 e 14/04/2021), quando da sua comunicação acerca da audiência do dia 14/04/2021, feita por Oficial de Justiça, negou-se a assinar a intimação, justificando “
não saber do que se trata
” (certidão – ID nº 4.918.668).

Desse modo, considerando que a
testemunha não presenciou os fatos sob julgamento
(sequer – friso - tendo conhecimento deles), e
suas declarações referentes ao suposto ilícito acontecido no ano de 2012 se encontram acostadas os autos
,
mostra-se acertada a decisão do Juízo singular, que, de modo fundamentado, entendeu pela impertinência da produção probatória.

Enfatizo, por sua notória relevância, que o suposto delito pelo qual a testemunha E.S.S. foi vítima possui natureza sexual, necessitando, por motivos óbvios, de uma maior cautelar,
com o fito de evitar sua revitimização
, ou seja,
evitar que a ofendida seja obrigada a reviver todos os fatos,
narrando-os de forma minuciosa, máxime quando exigido em processo que não tem ligação com aquele em que constou como ofendida.

Sem receio de me tornar enfadonho, vou insistir nesse grave ponto, não se mostra proporcional o que, ao fim e ao cabo, pretende a defesa técnica neste momento processual, isto é, sob a

justificativa de traçar o
“perfil comportamental do co-réu JOZIAS”,
inquirir a suposta vítima de um delito de natureza sexual, ocorrido, em tese, anos atrás (2012), sem qualquer ligação com os fatos contidos nestes autos e com o depoimento da ofendida prestado à época já acostados aos autos.

Dito de outra forma, no caso, o meio que a defesa visa empregar não justifica os fins almejados, notadamente quando se constata que, a produção da mencionada prova, surtiria pouco ou quase nenhum efeito na análise da culpabilidade do ora paciente.

Por essas razões, a despeito da
produção probatória estar intrinsicamente relacionada aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, entendo que, à luz da razoabilidade e da utilidade prática da colheita do referido elemento de prova, foram apresentadas justificativas idôneas, forte em critérios de persuasão racional, para o seu indeferimento, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal
[1]
.

Por outro lado, no que diz respeito ao aventado
excesso de prazo para o término da instrução processual
, devo anotar, de plano, que melhor sorte não socorre ao impetrante, conforme passo a esmiuçar.

Em recente decisão (03/03/2021), Sua Excelência, Ministro Gilmar Mendes, discorrendo acerca da
razoável duração do processo
, em sede do
Habeas Corpus
nº 195.443/RS, pontuou:

“É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.

Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo
.

Sobre o tema, registro, ainda, que
é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade
(HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).

A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252).

A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: AdHoc, 2002, p. 406ss.).

Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias
(BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).

Dito isso,
diante da complexidade do feito, não vislumbro atrasos injustificados na tramitação processual que possam ser atribuídos às autoridades judiciárias ou à acusação
.”
(STF - HC: 195443 RS 0110665-96.2020.1.00.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data de Publicação: 06/04/2021 - grifei).

Sob essas balizas teóricas, adotadas, inclusive, como visto, pelas Cortes Internacionais, e na linha do que esse e. Tribunal entendeu quando do julgamento do último
writ
impetrado em favor do paciente (
Habeas Corpus
nº
0800835-56.2021.8.14.0000, julgado em 30/03/2021),
não constato excesso desarrazoável e imotivado no período temporal, apto a ensejar a revogação da custódia cautelar do coacto.

A propósito, adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no meu voto,
proferido no supracitado julgamento,
oportunidade em que, examinando a alegação acerca do suposto excesso no lapso temporal da ação penal originária, assentei:

“Por outro lado, no que diz respeito ao argumento

de
excesso de prazo para o término da instrução processual
, devo anotar, inicialmente, que, diversamente do pleito anterior,
não há que se falar em reiteração, porquanto, como de conhecimento geral, na
linha do tempo, uma mesma situação pode desencadear, em momento posterior, constrangimento até então inexistente.

No entanto, após exame dos autos, tenho para mim que a ordem não comporta concessão por este viés,
uma vez que,
ao lado
dos prazos processuais não serem peremptórios, devendo ser analisados caso a caso,
o
Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito.

De fato, no caso concreto,
ao lado de não vislumbrar
um
excesso desarrazoado na prisão preventiva do paciente
(denunciado e custodiado cautelarmente desde o dia 27/08/2020) - sobretudo diante da complexidade do feito, com várias testemunhas a serem ouvidas e diversas diligências pleiteadas e deferidas pelo magistrado singular -,
o processo criminal nº 0004543-48.2020.8.14.0012 encontra-se tramitando regularmente, estando, neste momento, no aguardo da audiência de continuação pautada para o dia 14/04/2021.

Por sinal, aclarando ainda mais a falta de inércia do Juízo responsável pela condução da ação penal, impõe consignar que, a instrução processual somente deixou de ser concluída no ato judicial anterior em razão de
diversos pedidos defensivos
apresentados (‘insistiu na
oitiva da testemunha Enielen Silva de Souza, requereu vista dos autos e requereu acareação entre testemunhas, bem como insiste em quase 10 diligências’),
os quais, ainda que legítimos, acarretaram indubitavelmente na dilação do lapso temporal.

Ademais, conforme antes antecipado, mais recentemente (22/03/2021), o magistrado de 1º grau examinou todos as diligências pleiteadas (seja deferindo, indeferindo ou julgando o pedido prejudicado), destacando, ao final de sua decisão, que a audiência designada para o dia 14/04/2021 encontra-se mantida.

No mais, abro um parêntese para recordar o momento atípico vivido, em decorrência da pandemia da COVID-19, que tem provocado, extraordinariamente, uma maior flexibilização, sob a ótica dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, na análise da duração da ação penal.

Sendo assim, repiso, o feito está tramitando dentro dos padrões de normalidade, inexistindo desídia ou serôdia injustificada do Juízo processante
.” (grifo nos originais).

Nesse contexto fático-processual, acresce ponderar, também, que, a audiência designada para o dia 14/04/2021 foi realizada, todavia, ao final do ato, foi marcada audiência de continuação para a data de 14/07/2021, oportunidade em que será realizado o último ato da instrução, vale dizer, o interrogatório do acusado.

Especificamente quanto ao motivo da não realização do interrogatório na audiência do dia 14/04/2021, é preciso esclarecer que tal fato não se deu por desídia do magistrado responsável pela condução do feito.

Ao revés, após constatada pendência na juntada da diligência de quebra de sigilo bancário – pleiteada por ambas as partes e deferida pelo Juízo
a quo
– o magistrado singular questionou os envolvidos acerca de eventual prejuízo para o prosseguimento do feito, com a realização do referido interrogatório, todavia, a despeito do Ministério Público e assistente de acusação se manifestarem favoráveis, a defesa técnica, mesmo após o Juízo destacar que “
se necessário poderá haver um novo interrogatório eventualmente”,
opinou contrariamente ao prosseguimento, o que - apesar de estar inserido dentro de suas prerrogativas funcionais, em defesa dos direitos do coacto - motivou a redesignação do ato judicial.

Outrossim, detalhando ainda mais o trâmite processual, cumpre rememorar que:

a) o Ministério Público e defesa pleitearam a quebra do sigilo bancário;

b) o Juízo inquinado coator, em 04/11/2020, deferiu a medida cautelar, determinando que fosse oficiado ao Banco Central, a fim de que fosse requisitada à Caixa Econômica Federal as informações bancárias necessárias, relacionadas ao período de 01/01/2020 a 01/09/2020;

c) a autoridade apontada coatora ratificou, em 22/03/2021, o deferimento da diligência, sendo determinado pelo magistrado que o Ministério Público desse cumprimento à diligência, o que deveria ser feito até a audiência de instrução designada para o dia 14/04/2021, todavia, apesar do
Parquet
ter feito a requisição ao Banco Central, ainda não possuía, na mencionada data (14/04/2021), os documentos para que pudesse acostar aos autos.

Desse modo, vou insistir que o julgador não se encontra em estado letárgico na condução do feito, muito pelo contrário, além de examinar e indeferir diversas diligências pleiteadas, sobretudo pela defesa, foram ouvidas inúmeras testemunhas arroladas pelas partes,
restando tão somente a realização do interrogatório do paciente
, que se encontra remarcado para o dia 14/07/2021, em face da necessidade demonstrada por sua defesa de que fosse realizado somente após o órgão acusador realizar a juntada do elemento de prova referente à quebra do sigilo bancário.

Por todo o exposto, não vislumbrando ilegalidade apta a gerar a concessão da ordem e na linha do parecer do
custos legis
,
conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 11 de maio de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Art. 400.

§ 1o
As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. “

Belém, 13/05/2021